Tribunal: TJES
Processo: 5010992-25.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010992-25.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLY DO CARMO LOUZADA e outros
RECORRIDO: ESTADO DE ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010992-25.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
MARLY DO CARMO LOUZADA representada por SILVIA MARIA MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.

ESTATUTO DO IDOSO. PEDIDO DE ABRIGAMENTO. IDOSO EM RISCO SOCIAL.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8155195. Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimadas as recorridas, com registro de que a autora encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8155195), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8155192), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Assim sendo, tendo em vista que o art. 196, da Constituição Federal, consagra o direito à saúde como dever do Estado,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE Id 24719315. MANTENHO SEUS EFEITOS.
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
e o faço com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
.”

Tutela de urgência deferida, id. 8155164, determinando q
ue os entes requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VILA VELHA, promova o ACOLHIMENTO da idosa MARLY DO CARMO LOUZADA em Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), mediante o uso de meios adequados e moderados para o cumprimento da medida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa em caso de decumprimento.

Trata-se com medida protetiva para pessoa idosa , por meio da qual a requerente, por sua procuradora, afirma ser
idosa, com 70 (setenta) anos de idade, que reside sozinha na cidade de Vila Velha/ES. Aduz que há mais de 07 (sete) anos foi diagnosticada com Alzheimer avançado, que lhe causa a perda de lucidez e de sua consciência, e, nos últimos 04 (quatro) anos, a doença piorou exponencial e hoje não consegue realizar atividades básicas sozinha, como higiene pessoal e alimentação, bem como representar perigo para si mesa. Sustenta
, ainda, que ficava somente sob os cuidados paliativos de sua filha Silvia Mendes e do seu genro idoso e doente (viúvo de sua filha falecida), bem como seu marido faleceu em 2019 e sua outra filha faleceu em 2010, sendo insustentável essa situação, eis que a requerente necessita de cuidados integrais
. Postula pela institucionalização da requerente em instituto de longa permanência de idosos.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sarguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta a inexistência de obrigação do Estado ao fornecimento de abrigo, bem como a responsabilidade do Município ( direcionamento da obrigação)ob fundamento de que há solidariedade entre os entes federativos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo. Sustenta que a medicação possui registro na ANVISA, postulando ao final a reforma da r. sentença de piso. A necessidade do tratamento e a hipossuficiência do autor.

A teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto do Idoso, o atendimento a pessoa idosa vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados.

Apesar de ser primordialmente responsabilidade da família a assistência ao seu parente idoso, se comprovada a impossibilidade de manutenção da dignidade, dado o grau de dependência e diante de sua vulnerabilidade, é possível seja direcionado aos entes federados o cuidado necessário por meio de disponibilização de vaga em instituição pública ou privada, na falta daquela.

Especificamente acerca da responsabilidade dos entes federados de prestar assistência à saúde, vale salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

Em que pese o Estado objetive afastar sua legitimidade passiva no processo originário, não há razão para excluí-lo da demanda e nem para isentá-lo da obrigação que foi imposta na decisão objurgada, pois, aparentemente, possui responsabilidade solidária junto ao Município de Vila Velha para implementar as medidas necessárias para abrigar a recorrida em instituição de acolhimento compatível com seu quadro clínico, o que implicará na efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à assistência social.

Vale consignar que exatamente para garantir eficácia aos aludidos dispositivos constitucionais, o Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003) dispõe acerca de diversas medidas de proteção aos direitos das pessoas idosas, valendo destacar o acolhimento em instituição de longa permanência, quando evidenciada situação de vulnerabilidade e de desestruturação familiar, o que restou demonstrado na hipótese dos autos.

Sobre o tema, segue julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PESSOA IDOSA. Vulnerabilidade social
. Deferimento da tutela de urgência para acolhimento institucional. Município do Rio de Janeiro. Inconformismo do ente público que não merece prosperar. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Assistência integral. Proteção do idoso. Direito fundamental. Situação de urgência. Vulnerabilidade comprovada. Legitimidade do ministério público para proteção individual do idoso. Inteligência dos artigos 43, 45, V e 74, I, III e VII do estatuto do idoso. Possibilidade de concessão da tutela sem prévia oitiva do poder público. Nulidade não verificada. Arguições de impossibilidade de cumulação da medida de interdição, tomada de decisão e acolhimento institucional, e incompetência do juízo da vara da infância, da juventude e do idoso frente a Lei Estadual 6.956/2015 não comportam apreciação da corte revisora, sob pena de supressão de instância.
Responsabilidade solidária dos entes federados. Questão em debate envolve não apenas o aspecto assistencial, mas também o direito à saúde, à vida, à dignidade e o respeito ao idoso. Dever comum dos entes federados. Controle de políticas públicas. Poder judiciário. Artigo 5º, XXXV da CRFB. Manifesta necessidade de abrigamento de idosa. Vulnerabilidade social configurada. Direito fundamental e de eficácia imediata. Assistência integral. Proteção e integridade física da idosa. Situação de urgência
. Precedentes. Manutenção da decisão agravada. Desprovimento do recurso (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0081087-07.2022.8.19.0000; Relatora: Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; DORJ 03/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MEDIDA PROTETIVA.
IDOSA QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DA IDOSA E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SUA SEGURANÇA E SAÚDE. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme dispõe o art. 230 da Constituição da República
. 2. O art. 46 do Estatuto do Idoso informa que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 3.
Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso
. 4. No caso dos autos, foi comprovada tanto a necessidade de abrigamento da idosa, quanto os cuidados de que necessita em razão de seu estado de saúde. 5. Não se verifica a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Agravante no presente caso, pois é lícito impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. Precedentes (TJES; Agravo de Instrumento 0004698-47.2020.8.08.0035; Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana; Quarta Câmara Cível; J 20/09/2021; DJES 01/10/2021

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. sentença de primeva.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual-FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)